Tribunal: TJDFT
Processo: 0006504-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Receptação. Publicação de sentença. Prescrição retroativa.
1 – Nos processos eletrônicos, o magistrado dá publicidade a sentença ao registrá-la e disponibilizá-la no sistema do Tribunal, sendo dispensada sua remessa ao escrivão para essa finalidade.
2 - Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deduzido o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, não decorreu o prazo de prescrição da pretensão punitiva, calculado com base na pena em concreto cominada, não há prescrição retroativa.
3 - Apelação não provida.